Tribunal: STJ
Processo: 1010844-20.2016.8.26.0361
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059133 - SP(2025/0362652-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: M G C (MENOR)
AGRAVADO
: B G C (MENOR)
AGRAVADO
: J R G C J - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADA
: ANA CECILIA H DA C F DA SILVA - SP113449
INTERES.
: HOSPITAL E MATERNIDADE MOGI LTDA
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
III, DO CPC. RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA
ART. 932,
DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ff2fdaa2-8680-435b-b9bf-fc362a5d5310

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059133 - SP(2025/0362652-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: M G C (MENOR)
AGRAVADO
: B G C (MENOR)
AGRAVADO
: J R G C J - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADA
: ANA CECILIA H DA C F DA SILVA - SP113449
INTERES.
: HOSPITAL E MATERNIDADE MOGI LTDA
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
III, DO CPC. RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA
ART. 932,
DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A. contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça
que não conheceu do agravo em virtude da ausência de impugnação dos fundamentos
da decisão denegatória de recurso especial (e-STJ fls.
).
1.538/1.539
Em suas alegações (e-STJ fls.
), a agravante afirma que
1.543/1.550
impugnou de forma clara e individualizada todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Impugnação às e-STJ fls. 1.553/1.560.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Constata-se que as razões do agravo deixaram de impugnar de modo
específico os fundamentos de ausência de afronta a dispositivo legal e de incidência da
atraindo, portanto, a aplicação do disposto no
III, do
Súmula no 7/STJ,
art. 932,
Documento eletrônico VDA54118567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:02
Código de Controle do Documento: e7d0045b-8128-4379-9c43-f220553dfa5d

Código de Processo Civil, que impõe ao relator "(...) não conhecer do recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida".
No caso, o agravo em recurso especial não rebateu de maneira específica
tais fundamentos.
Cumpre destacar que a impugnação da decisão atacada deve ser clara e
suficiente para demonstrar o equívoco em sua negativa, o que não ocorreu na espécie.
Esse é, inclusive, o entendimento pacífico desta Corte Superior, formulado
no sentido de que é dever do recorrente atacar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento
do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo, não bastando
para tanto a impugnação genérica, parcial ou a reiteração das razões do recurso
anterior.
Convém ressaltar que, no tocante à
não basta a parte
Súmula no 7/STJ,
sustentar genericamente a não aplicação do óbice, sem explicitar, à luz do contexto
fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame das circunstâncias fáticas dos autos.
A propósito:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o,
ART. 932,
I, DO
). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
CPC/73
(...)
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em
desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, §
art. 932,
4o, I, do
), não impugna os fundamentos da respectiva
CPC/73
inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar 'especificamente impugnados' os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante
enfrentamento
dialético
desse
conjunto
de
permissivos
constitucionais em face do exame soberano do material de cognição
pela Corte estadual, se chegar ao almejado entendimento de que a
classificação jurídica concluída não espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
AREsp 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
5/9/2022,
8/9/2022

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III,
ART. 932,
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO
§ 4o, DO CPC.
ART. 1.021,
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo, consoante expressa previsão contida no
III, do CPC
art. 932,
de 2.015 e
I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte
art. 253,
insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do
óbice invocado.
Documento eletrônico VDA54118567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:02
Código de Controle do Documento: e7d0045b-8128-4379-9c43-f220553dfa5d

2. Para afastar o fundamento, da decisão agravada, de incidência
dos óbices das Súmulas n.
e n.
não basta apenas
5/STJ
7/STJ
deduzir alegação genérica de inaplicabilidade dos referidos óbices
ou que a tese defensiva não demanda reexame de provas ou nova
interpretação de cláusulas contratuais. Para tanto, o recorrente deve
desenvolver argumentação que demonstre como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
nova análise do conjunto fático-probatório ou de cláusulas
contratuais, deixando claro que os fatos foram devidamente
consignados no acórdão objurgado, ônus do qual, contudo, não se
desobrigou. Precedentes.
(...)
4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa."
(AgInt no
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 2.092.341/MS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
23/6/2022,
28/6/2022
Registra-se, por oportuno, que a decisão que inadmite o recurso especial,
proferida pela Corte de origem, é incindível, devendo ser impugnada completamente,
fundamento por fundamento.
Confira-se:
"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o,
art. 544,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente
inadmissível
ou
que
não
tenha
atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não
há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos."
(
Relator p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE
EAREsp 746.775/PR,
SALOMÃO, Corte Especial, julgado em
DJe de
-
19/9/2018,
30/11/2018
grifou-se)
Assim, não prosperam as alegações postas no agravo interno, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:02
Código de Controle do Documento: e7d0045b-8128-4379-9c43-f220553dfa5d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.059.133 / SP
Número Registro: 2025/0362652-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10108442020168260361
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO : LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: M G C (MENOR)
AGRAVADO
: B G C (MENOR)
AGRAVADO
: J R G C J - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADA
: ANA CECILIA H DA C F DA SILVA - SP113449
INTERES.
: HOSPITAL E MATERNIDADE MOGI LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO : LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: M G C (MENOR)
AGRAVADO
: B G C (MENOR)
AGRAVADO
: J R G C J - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADA
: ANA CECILIA H DA C F DA SILVA - SP113449
Documento eletrônico VDA55074878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:41
Código de Controle do Documento: 35a779cc-7e63-4d02-a7b0-48806d48055a

INTERES.
: HOSPITAL E MATERNIDADE MOGI LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:41
Código de Controle do Documento: 35a779cc-7e63-4d02-a7b0-48806d48055a